Tribunal: TJPA
Processo: 0009102-05.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009102-05.2016.8.14.0201

APELANTE: ERICK DOS ANJOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, §4°, DA LEI 11.343/06 –
PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO. PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Parcial procedência.
Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado proceder a analise do artigo 59, do CP, valorou negativamente a culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. No entanto, as circunstâncias que se referem o juízo
a quo,
são inerentes ao tipo penal, razão pela qual deve ser readequada para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Entretanto, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, a qual apesar de reconhecida na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, por já se encontrar-se no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, mantém-se a aplicação da causa de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, realizado na sentença condenatória, reduzindo a pena em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos e quinhentos dias multa, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa. Assim, apesar de readequar e dosimetria da pena, o
quantum
permanece o mesmo. Mantém-se ainda, os termos fixados na sentença condenatória, quanto a detração penal, fixação do regime e substituição da pena por restritivas de direitos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe dá parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERICK DOS ANJOS DO NASCIMENTO,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, tendo sido substituída a reprimenda, por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade e na limitação de fim de semana.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a parcial provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida na integra a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a redução da pena base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231, do STJ.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado ao analisar o artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente a culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime, fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, veja-se:

“Quanto ao crime do Art. 33, da Lei nº 11.343/06 Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal: 1 – O réu NÃO apresenta antecedentes criminais à época do delito. (ID nº 27374972); 2 – A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; 3 – A conduta social sem dados específicos para uma avaliação; 4 – A personalidade mostra-se normal; 5 - Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica; 6 – As circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, e por fim; 7 – As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência. Diante do que fixo a PENA-BASE em 06 (seis) anos de Reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato.”

No entanto, entendo que as circunstâncias que se referem o juízo
a quo,
são inerentes ao tipo penal, razão pela qual procedo a readequação para o mínimo estabelecido por lei, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Entretanto, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, a qual apesar de reconhecida na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, por já se encontrar-se no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de diminuição referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, realizado na sentença condenatória, reduzindo a pena em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos e quinhentos dias multa, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.

Assim, apesar de readequar e dosimetria da pena, o
quantum
permanece o mesmo.

Mantenho ainda os termos fixados na sentença condenatória, quanto a detração penal, fixação do regime e substituição da pena por restritivas de direitos:

“
V – Da Detração da Lei nº 12. 367/12: Constata-se que o Denunciado se encontra preso por força de decreto preventivo desde a data de 20.09.2016 até a data de 03.03.2017, cumprindo a determinação legal o que totaliza na detração de 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, restando a pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL. (...)

O regime de cumprimento da pena é o ABERTO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do Art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal. Da aplicação do Art. 44, I, II e II, do Código Penal. Entendo pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restrita de direitos, eis que preenchidos os pressupostos legais, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e na LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, pelo tempo corresponde ao da pena privativa de liberdade. Caberá ao Juízo da Vara de penas e medidas alternativas determinar acerca do local, hora e dias para o cumprimento da pena imposta.”

Portanto, a pena a ser cumprida é de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, no regime aberto e ao final, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de fim de semana, pelo tempo correspondente ao da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo da Vara de Execução determinar o local, hora e dias para o cumprimento da pena imposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a dosimetria da pena, permanecendo o mesmo
quantum
e condições de seu cumprimento, nos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024